Tribunal: CARF
Processo: 19311.720324/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas apuradas, desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO COMUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não configura hipótese de responsabilização solidária, na forma do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a mera existência de interesse econômico da pessoa física relacionada ao sujeito passivo, devendo haver a constatação de interesse comum de natureza jurídica, consistente na intenção de favorecimento tributário em relação à situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
IRPJ. LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Arbitramento não é penalidade, constituindo-se em técnica de apuração da base tributável, quando inviabilizada a sua quantificação por outros meios, daí ser cabível diante da imprestabilidade da escrituração contábil.
PROVAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Cabe à impugnante constituir a prova pela precisa articulação dos elementos documentais carreados aos autos. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados pela fiscalização, o lançamento fundado em elementos comprovados deve prevalecer. A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à quantificação direta do fato gerador enseja o lançamento parametrizado pelos elementos disponíveis e com a inclusão na base de cálculo dos valores não justificados, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a produção de prova pericial por se tratar de matéria cuja prova deve ser feita mediante a mera juntada de documentação granular e consolidadora, cuja elaboração, guarda e conservação compete à própria pessoa jurídica, e por não estar configurada situação a exigir conhecimentos técnicos ou científicos especializados para o deslinde da questão.
LANÇAMENTO REFLEXOS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração dos tributos reflexos, uma vez que ambos os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720324/2017-39
ACÓRDÃO
1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FERNANDO MUNHOZ GALERA E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas
apuradas, desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os
administradores,
mandatários,
prepostos
e
empregados
são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO
COMUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não configura hipótese de responsabilização solidária, na forma do artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a mera existência de
interesse econômico da pessoa física relacionada ao sujeito passivo,
devendo haver a constatação de interesse comum de natureza jurídica,
consistente na intenção de favorecimento tributário em relação à situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
IRPJ.
LUCRO
ARBITRADO.
IMPRESTABILIDADE
DE
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
Fl. 8470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
2
Arbitramento não é penalidade, constituindo-se em técnica de apuração da
base tributável, quando inviabilizada a sua quantificação por outros meios,
daí ser cabível diante da imprestabilidade da escrituração contábil.
PROVAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Cabe à impugnante
constituir a prova pela precisa articulação dos elementos documentais
carreados aos autos. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados
pela fiscalização, o lançamento fundado em elementos comprovados deve
prevalecer. A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização
e necessários à quantificação direta do fato gerador enseja o lançamento
parametrizado pelos elementos disponíveis e com a inclusão na base de
cálculo dos valores não justificados, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a produção de prova pericial por se tratar de matéria cuja
prova deve ser feita mediante a mera juntada de documentação granular e
consolidadora, cuja elaboração, guarda e conservação compete à própria
pessoa jurídica, e por não estar configurada situação a exigir
conhecimentos técnicos ou científicos especializados para o deslinde da
questão.
LANÇAMENTO REFLEXOS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração dos tributos reflexos, uma vez que
ambos os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
Fl. 8471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
3
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e aos recursos voluntários dos apontados como responsáveis solidários e, de
ofício, reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% em razão da retroatividade benigna
resultante da edição da Lei 14.689/2023. Ausente a conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin).

Fl. 8472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão
proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de
Infração, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário decorrente da exclusão da
sociedade Auto Ponto de Conveniência Novo Alabama I Ltda do Simples Nacional, no valor
histórico de R$ 44.348.403,47.
Tendo em vista que a sociedade fiscalizada foi encerrada abruptamente ao longo da
fiscalização, a responsabilidade foi redirecionada para o ex-sócio e administrador, o Sr. Fernando
Munhoz Galera, bem como foram responsabilizados solidariamente a esposa (Sra. Fabiana) e os
sogros (Sr. Nelson e Sra. Selma) do autuado, bem como o contador e o advogado da empresa, os
Srs. Valdinei e Fabrício.
Também foram responsabilizados solidariamente as seguintes pessoas jurídicas, sob
o fundamento de confusão patrimonial: AUTO POSTO UNIVERSITÁRIOS LTDA. - ME, POSTO
ALABAMA LTDA. - ME, AUTO PONTO DE CONVENIÊNCIA NS I LTDA. - ME, AUTO POSTO GALERA
LTDA, AUTO POSTO PIRANGA LTDA, FMG LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - ME e
FT - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, os responsáveis apresentaram,
conjuntamente, Impugnação (fls. 759/760), o que fez com base nas seguintes alegações, muito
bem sintetizadas pelo julgador de primeira instância:

a) Alegam, com relação à solidariedade passiva das pessoas físicas, que as
pessoas jurídicas é que são titulares da responsabilidade e que o simples
fato dos sócios participarem do grupo econômico não é pressuposto
suficiente para lhes ser imputada a responsabilidade, invocando o princípio
da separação patrimonial. Afirmam que os fatos representados pela
movimentação bancária não têm relação com as pessoas físicas, pois não há
sequer indícios de que elas tenham auferido renda tributável.
Complementam que não há o interesse jurídico que caracterizaria o
interesse comum e expõem que o que houve foi uma sucessão de uma
pessoa jurídica por outra também jurídica constituída no mesmo local e com
o mesmo objeto social;
b) Que além do que foi dito anteriormente, os profissionais VALDINEI e
FABRÍCIO não possuem interesse comum no fato gerador e que não teria
havido prática de nenhum ato ou fato ligado ao fato gerador. O contador
poderia ser responsabilizado somente se houvesse ultrapassado os limites
do seu múnus, porém não poderia ser solidarizado, e não há provas de ter
Fl. 8473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
5
agido com excesso em relação à procuração existente. E o advogado sequer
havia prestado serviços à época dos fatos geradores. Negam que a
transferência de cotas de empresa do advogado para um dos contribuintes
tenha significado no contexto, representando apenas um ato jurídico legal,
realizado às claras e após a ocorrência do fato gerador da infração (3 anos).
Reclama que a fiscalização teria trazido fatos ocorridos em 2016 para tentar
imputar a responsabilidade a esses profissionais.
c) Que não tendo havido individualização dos fatos geradores, houve
configuração de personalidade única pela fiscalização e seria necessário
excluir da base de cálculo as transferências realizadas entre as empresas
pertencentes ao mesmo grupo;
d) Que devem ser excluídos os lançamentos a título de IRRF, pois afirmam que
todos os pagamentos foram realizados a fornecedores e compra de
mercadorias, conforme documentação acostada.
e) Que deve haver o reenquadramento jurídico dado ao lançamento,
sustentando que a própria fiscalização entendeu que a atividade
preponderante seria de compra e venda de combustíveis e não de loja de
conveniência.
f) Que deverá ser realizada a diligência para produção de prova pericial para
identificar as parcelas da movimentação bancária associadas a compra e
venda de combustíveis e a venda de mercadorias, apurar o montante
transitado entre empresas do mesmo grupo e determinar o montante pago
a pessoas físicas sujeito a IRRF, nomeando perito e apresentando quesitos.
g) Que não há nos autos, fato que enseje imputação de responsabilidade às
pessoas físicas por excesso de mandato ou infração à lei, no campo de
previsão do art. 135, do CTN, não tendo sido comprovada a conduta dolosa;
h) Que a multa deve ser reduzida para o patamar máximo de 100% conforme
orientação do STF;
i) Ao final, encerram requerendo a exclusão das pessoas físicas do polo
passivo, a exclusão das operações internas da base de cálculo, a exclusão
dos pagamentos a pessoas jurídicas da base do IRRF, considerar atividade
preponderante a venda de combustíveis, reduzir a multa para o patamar
máximo de 100%, realização da perícia solicitada e, alternativamente, baixar
os autos em diligência para apuração individualizada por pessoa jurídica.

Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-87.976 (fls. 8.284/8.313) abaixo ementado:
Fl. 8474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
6

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE JURÍDICO COMUM. COMPROVAÇÃO.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado
contra o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico ou ainda as que tenham participado das práticas ilícitas
apuradas, desde que comprovado o interesse jurídico comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS.
Os
administradores,
mandatários,
prepostos
e
empregados
são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, com a solidariedade atribuída às pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA. INTERESSE JURÍDICO
COMUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não configura hipótese de responsabilização solidária, na forma do artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a mera existência de
interesse econômico da pessoa física relacionada ao sujeito passivo,
devendo haver a constatação de interesse comum de natureza jurídica,
consistente na intenção de favorecimento tributário em relação à situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
IRPJ.
LUCRO
ARBITRADO.
IMPRESTABILIDADE
DE
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
Arbitramento não é penalidade, constituindo-se em técnica de apuração da
base tributável, quando inviabilizada a sua quantificação por outros meios,
daí ser cabível diante da imprestabilidade da escrituração contábil.
PROVAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS.
Alegar genericamente e juntar papéis não é prova. Cabe à impugnante
constituir a prova pela precisa articulação dos elementos documentais
carreados aos autos. Ausentes provas que infirmem os fatos apontados
pela fiscalização, o lançamento fundado em elementos comprovados deve
prevalecer. A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização
e necessários à quantificação direta do fato gerador enseja o lançamento
Fl. 8475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
7
parametrizado pelos elementos disponíveis e com a inclusão na base de
cálculo dos valores não justificados, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
MULTA QUALIFICADA. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a produção de prova pericial por se tratar de matéria cuja
prova deve ser feita mediante a mera juntada de documentação granular e
consolidadora, cuja elaboração, guarda e conservação compete à própria
pessoa jurídica, e por não estar configurada situação a exigir
conhecimentos técnicos ou científicos especializados para o deslinde da
questão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE CSLL. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o
lançamento de CSLL acompanhar o decidido quanto ao lançamento de
IRPJ, por terem suporte fático comum.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o
lançamento de COFINS acompanhar o decidido quanto ao lançamento de
IRPJ, por terem suporte fático comum.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LANÇAMENTO DE PIS/PASEP. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Fl. 8476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
8
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, deve o
lançamento de PIS/PASEP acompanhar o decidido quanto ao lançamento
de IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ reafirmou a existência de confusão patrimonial entre as
empresas mencionadas pela fiscalização, tendo em vista que (i) várias empresas do grupo estavam
registradas e operavam no mesmo endereço, inclusive em um posto de combustível onde
funcionavam simultaneamente diversas empresas; (ii) as empresas compartilhavam uma conta
bancária única (Agência 7690, conta no 02850-6, do Banco Itaú), usada por diferentes pessoas e
empresas do grupo. A movimentação dessa conta apresentava valores incompatíveis com as
atividades formais, como grandes depósitos em dinheiro sem justificativa e transferências entre
empresas do grupo sem explicação econômica; (iii) o controle das empresas era exercido pela
mesma família (Galera-Sercheli), que manipulava a administração das diversas entidades, inclusive
por meio de pessoas sem capacidade financeira ou envolvimento real nos negócios (como uma
empregada doméstica), o que indica a interposição de "laranjas" para ocultar o controle familiar;
(iv) as empresas do grupo utilizavam os mesmos equipamentos (como computadores) e
funcionários, o que reforçava a falta de distinção operacional entre elas; e (v) houve transferência
de bens pessoais dos sócios para empresas do grupo, com o objetivo de proteger o patrimônio de
dívidas e do alcance fiscal, evidenciando o uso das empresas para blindar bens pessoais.
Na sequência, rejeitou as alegações de que a base de cálculo teria sido inflada pela
não individualização dos fatos geradores de cada empresa do grupo econômico, sob o argumento
de que a fiscalização utilizou como base para apuração da receita bruta os depósitos bancários
sem origem comprovada. Além disso, destacou que a empresa não apresentou documentos
contábeis consistentes que permitissem uma individualização das operações de cada empresa,
sendo que a contabilidade estava extremamente precária, com um volume de vendas registrado
muito abaixo da movimentação bancária detectada (R$ 854.810,56 em vendas versus R$
50.803.321,80 em movimentação bancária).
Também manteve a aplicação da alíquota de 9,6%, por entender que a própria
empresa declarou formalmente suas atividades como lanchonete e loja de conveniência
(classificação no CNAE 5611-2-03, que corresponde à atividade de lanchonetes e casas de sucos),
não tendo os impugnantes demonstrado que a atividade predominante era de fato a venda de
combustíveis.
Com relação ao lançamento de IRRF, salientou que embora os impugnantes tenham
anexado uma grande quantidade de notas fiscais e comprovantes, esses documentos foram
apresentados de forma desorganizada, sem uma explicação clara que vinculasse os pagamentos
aos fornecedores mencionados.
Fl. 8477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
9
Considerou, por outro lado, que a fiscalização apresentou uma apuração detalhada
dos pagamentos feitos pela empresa que não tinham justificativa clara, como cheques e
transferências bancárias com valores arredondados e sem especificação dos destinatários.
Tendo em vista que os impugnantes foram incapazes de explicar ou comprovar a
origem desses pagamentos, a DRJ considerou que a fiscalização agiu de maneira correta ao
identificar esses pagamentos como sujeitos ao IRRF e manteve o lançamento.
No tocante à responsabilização das pessoas jurídicas, entendeu pela sua
manutenção no polo passivo, por considerar que há comprovação da evidente confusão
patrimonial entre as empresas, sendo correta a responsabilização com base no art. 124 do CTN.
Com relação à responsabilidade das pessoas físicas, afastou a responsabilidade dos
Srs. VALDINEI e FABRÍCIO, por considerar que ambos apenas atuaram como prestadores de
serviço, sem envolvimento direto na gestão ou nas fraudes praticadas pelos membros da família
que controla o negócio. Manteve, a responsabilidade dos demais responsáveis em decorrência da
prática dos atos dolosos já mencionados.
Por fim, manteve a aplicação da multa qualificada de 150%, com base nas
evidências de fraude, sonegação e conluio entre as empresas do grupo, bem como da multa
agravada de 50%, já que houve resistência do sujeito passivo durante o processo fiscal, não
fornecendo documentos em tempo hábil, dificultando a ação fiscal. Ademais, destacou que não
pode deixar de aplicar a multa prevista na legislação, não sendo possível analisar argumentos
relacionados à constitucionalidade da cobrança.
Ciente da decisão do Acórdão, os responsáveis interpuseram Recurso Voluntário
(fls. 8.448/8.465), em que basicamente reiteram os argumentos tecidos na defesa.
Ainda, foi interposto Recurso de Ofício contra o afastamento da responsabilidade
solidária dos Srs. VALDINEI A. BORGES (Contador) e FABRÍCIO H. DE SOUZA (Advogado).
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
dele conheço.
Inicialmente passo à análise do Recurso Voluntário do Sr. Fernando Munhoz em
conjunto com os demais 12 responsáveis solidários mantidos.
Fl. 8478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
10
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Delimitação das matérias e da lide
Conforme disposto no relatório do presente voto, o lançamento corresponde à
apuração de débitos de IRPJ e CSLL incidentes sobre o lucro arbitrado, de PIS e
COFINS não cumulativos incidentes sobre o faturamento e de IRRF sobre
pagamentos sem causa. Por seu turno, tanto o lucro arbitrado quanto o
faturamento foram calculados a partir do valor da receita bruta apurada pela
fiscalização. O lucro foi arbitrado em função da apresentação de contabilidade
(Livro Caixa) extremamente precária e em desacordo com as normas, na qual não
estava registrada grande parte da movimentação financeira (registro de apenas
Fl. 8479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
11
R$ 854.810,56 em Vendas de Mercadorias contra uma movimentação bancária de
R$ 50.803.321,80 detectada pela fiscalização). Em paralelo, a empresa foi extinta
pelos sócios no curso da ação fiscal, o que obrigou ao redirecionamento da
responsabilidade ao administrador de fato na época dos fatos geradores, foram
arroladas como responsáveis solidárias diversas pessoas jurídicas em função da
caracterização de interesse comum e também pessoas físicas em decorrência de
responsabilização por infração à lei. Finalmente, foi aplicada a multa de 225% por
cumulação da multa qualificada de 150%, por ter entendido a fiscalização que
houve circunstâncias dolosas na redução dos valores efetivamente submetidos à
tributação, com a multa agravada de 50% por reiterada resistência à prestação de
esclarecimentos e ao atendimento de intimações fiscais.
Por seu turno, os sujeitos passivos nas relações tributárias afetas ao lançamento
foram cientificados do lançamento e apresentaram impugnação conjunta única,
representados pelos mesmos advogados.
Dito isso e analisada a impugnação, as diversas matérias associadas ao presente
processo são as a seguir relacionadas em ordem lógica do procedimento de
lançamento com a correspondente qualificação em relação à lide:
1.Apuração da base de cálculo – a impugnação pleiteia a exclusão das
transferências realizadas entre as empresas do mesmo grupo, pedindo perícia
para comprovar e apurar o valor, ou, alternativamente, adotar a apuração
individualizada por empresa;
2.Alíquotas aplicadas – controvérsia quanto à atividade preponderante a definir a
alíquota aplicável para arbitramento do lucro a partir da receita bruta: a
fiscalização adotou a atividade de lanchonetes e afins (9,6%) oficialmente
registrada pelo contribuinte, enquanto os impugnantes defendem que seria a de
revenda de combustíveis (1,92%), pedindo perícia para comprovar;
3.Lançamento de IRRF – os impugnantes contestam o lançamento afirmando que
todos os pagamentos foram para fornecedores e compra de mercadorias,
pedindo perícia para comprovar;
4.Responsabilidade solidária das pessoas jurídicas por formação de grupo
econômico por relacionamento de fato e interesse comum – matéria não
contestada na impugnação;
5.Responsabilidade das pessoas físicas por vinculação de fato ao contribuinte com
interposição de pessoas e atuação dolosa e com infração à lei – matéria
contestada na impugnação, alegando, em geral, inexistência de fato que
comprove excesso de mandato ou infração à lei, para os sócios, falta de
vinculação com a movimentação bancária e falta de interesse jurídico comum e,
para o contador e o advogado, não terem praticado ato ligado ao fato gerador;
6.Qualificação cumulada com agravamento da multa por caracterização de
atuação dolosa e não atendimento à fiscalização – contestado na impugnação
apenas o percentual que ultrapassa o limite de 100% admitido pelo STF.
Fl. 8480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
12
Portanto, a lide resta delimitada pelos itens anteriormente relacionados e que
foram contraditados.
Passemos à sua análise, na ordem mais adequada ao encadeamento lógico.
Situação fática das empresas e pessoas físicas responsabilizadas
Em seu relato, a fiscalização descreve detalhadamente um sem-número de
elementos que entende darem suporte fático robusto à sua conclusão de
existência de uma forte conexão entre os sujeitos, pessoas físicas e jurídicas, a
ponto de caracterizar um alinhamento de interesses e de atuações hábil a
configurar uma iniciativa empresarial unificada em torno de unidades
empresariais formalmente e artificialmente individualizadas, inclusive com o
objetivo de tirar proveito indevidamente do regime simplificado do Simples
Nacional pela fragmentação artificial das atividades e receitas. Ao que se
contrapõem os impugnantes, buscando demonstrar a independência e autonomia
também no campo fático de cada um desses entes formalmente distintos.
No nosso entender, assiste razão à fiscalização.
A hipótese que a fiscalização busca provar é a de que as empresas
UNIVERSITÁRIOS, ALABAMA, NS I, GALERA, PIRANGA, FMG e FT são unidades
empresariais formalmente individualizadas, mas que seu conjunto, doravante
denominado GRUPO, representa uma unidade de interesses da família GALERA-
SERCHELI sob o controle principal de um seu representante de fato, o Sr.
FERNANDO, e, como consequência, restaria configurado um grupo econômico
com interesse comum entre essas empresas e estariam violados os limites legais
pelos membros daquela família, implicando no elemento subjetivo doloso que
caracteriza a qualificação da omissão tributária.
O que resta evidente da complexa situação fática descrita pela fiscalização
suportada nos documentos dos autos é que a atividade empresarial de loja de
conveniência e venda de combustíveis em postos de gasolina migrou entre
empresas do grupo de acordo com a conveniência da família e em detrimento do
regime de tributação adequado e da tributação devida, ao mesmo tempo em que
o patrimônio dessas pessoas que poderia garantir o crédito tributário omitido era
blindado nas empresas originalmente dissociadas da responsabilidade tributária,
conforme será demonstrado. Tal procedimento teve a clara intenção de reduzir os
tributos a serem pagos e evitar que posteriormente fossem coercitivamente
cobrados e quitados a partir do patrimônio das pessoas a eles vinculadas.
A situação formal das empresas pode ser apresentada a partir das ilustrações e
tabelas a seguir.

Fl. 8481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
13

Fl. 8482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
14

Fl. 8483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
15

A seguir serão demonstrados os seguintes pontos, que corroboram a hipótese
defendida pela fiscalização e sobre a qual sustentou o lançamento efetuado:
confusão patrimonial das empresas do GRUPO, unidade de controle do GRUPO
pela família GALERA-SERCHELI, extinção irregular da empresa NOVA ALABAMA I e
subordinação das empresas, em detrimento de suas autonomias empresariais, a
interesses pessoais da família GALERA-SERCHELI.
Confusão patrimonial das empresas do GRUPO
Há inúmeros elementos que demonstram confusão patrimonial entre as diversas
empresas do GRUPO, seja por relações entre os sócios e administradores de fato,
seja por movimentação financeira sem justificativa econômica, seja por uso de
bens e direitos umas das outras.
Imóveis de localização das empresas
A fiscalização realizou diligência ao local de instalação da empresa NOVO
ALABAMA I e constatou a coexistência de seis empresas do GRUPO no mesmo
ponto comercial, incluindo NOVO ALABAMA I, UNIVERSITÁRIOS, ALABAMA e NS I,
situado na esquina do cruzamento da Av. Engenheiro Billings com a Av. Alexandre
Mackenzie no bairro do Jaguaré em São Paulo - SP, onde havia de fato um grande
posto de combustíveis sob a bandeira BR-Petrobrás, a que passamos a denominar
estabelecimento MÚLTIPLO, conhecido como Auto Posto Universitários, conforme
descrito na tabela e nas fotos a seguir (fls. 393/394 e 515).

Fl. 8484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
16

Fl. 8485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
17

Fl. 8486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
18

Somente as empresas sem atividade efetiva (GALERA, PIRANGA, FMG e FT) e as
pessoas físicas não registravam endereços nessa localização.
Relação entre as atividades das empresas
O GRUPO se estrutura em torno das seguintes atividades principais, as quais estão
presentes, dentre outras, no objeto social formalizado no contrato social de cada
uma das empresas correspondentes:
- Venda de combustíveis: UNIVERSITÁRIOS e ALABAMA;
- Lojas de conveniência em postos de combustível: NOVO ALABAMA I e NS I;
- Inativas, apenas usadas para movimentação financeira e patrimonial: GALERA,
PIRANGA, FMG e FT.
Dessa forma, enquanto UNIVERSITÁRIOS e ALABAMA seriam as empresas que
materializam de forma fragmentada e eventualmente descontinuada a atividade
principal de venda de combustíveis, NOVO ALABAMA I e NS I desenvolvem
atividade complementar de loja de conveniência estabelecida no mesmo local e
as demais empresas se prestam aos artifícios contábeis destinados a reduzir
artificialmente a carga e o risco tributários, caracterizando amplamente, em
conjunto com os demais elementos de confusão da atividade empresarial, o
interesse comum previsto na legislação para a responsabilização solidária.
Interações injustificadas e relações entre as empresas Há também inúmeros
exemplos de difusão indevida de influência de uma empresa em outra do GRUPO
ou de relacionamentos entre elas:
- Todas possuem o mesmo contador (VALDINEI) e são representadas pelo mesmo
advogado (FABRICIO);
- Há uma única conta bancária, a conta corrente no 02850-6, Agência 7690, do
Banco Itaú, de titularidade de NOVO ALABAMA I, com as seguintes anomalias:
- vultosa movimentação bancária (R$ 50.803.321,80 em 2013, após conciliação
prevista no art. 42, Lei 9.430/1996) atípica para uma loja de conveniência;
- o Sr. FERNANDO como único representante legal autorizado a movimentar essa
conta e contratar junto ao banco, estando seu telefone particular cadastrado;
- familiares ou prepostos de outras empresas do GRUPO vinculados a serviços
bancários específicos a ela associados;
- depósitos bancários de origem não comprovada;
- pagamentos não justificados;
- movimentações com referências explícitas a diversas empresas do GRUPO
(ALABAMA, GALERA, PIRANGA);
Fl. 8487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
19
- movimentação da conta mostra R$ 558.517,36 oriundos de empresa
supostamente inoperante, ALABAMA;
- centenas de transações bancárias entre pessoas da família e para IURD e SAAE,
ou seja, sem relação com a atividade empresarial;
- a titularidade e vínculos não são contestados pelos impugnantes;
- movimentação não escriturada nos livros, sendo que o contador recebeu
honorários da própria conta.
- FT: FABIANA com outorga de poderes sobre essa empresa;
- declarações à RFB são enviadas a partir dos mesmos computadores pelos
envolvidos;

1.4. Indícios de interpostas pessoas ou intervenção de terceiros nas empresas
Fl. 8488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
20
Na composição dos quadros societários das empresas do GRUPO aparecem
terceiros não pertencentes à família GALERA-SERCHELI, mas cuja participação
nessas empresas apresenta incongruências com a situação fática, permitindo
deduzir tratarem-se de interpostas pessoas para ocultar o controle por aquela
família:
- NOVO ALABAMA I: A Sra. CAROLINA MARQUES LOBATO era simultaneamente
sócia-administradora adquirente da NOVO ALABAMA I dos sócios originais, o casal
FERNANDO e FABIANA, e empregada doméstica da Sra. FABIANA, tendo sido
constatado que não teria capacidade econômica ou conhecimento específico das
atividades para ser de fato a sócia-administradora daquela empresa,
considerando que nunca declarou IRPF até 2013 e informa R$ 24.000,00 nesse
ano como empregada de pessoa física, que em 2005 era faxineira de uma
empresa (DIRF 2005), que sua residência é de natureza humilde, que testemunhas
relatam que é empregada doméstica de FABIANA, que não conhece minimamente
rotinas e administração da empresa e que não comprovou a integralização do
capital social;

- FT: O Sr. FABRÍCIO, advogado dos membros da família GALERA-SERCHELI,
formalizou essa empresa meramente patrimonial com vista à ocultação de bens,
considerando que a alienação dessa empresa ao Sr. NELSON foi seguida de
alienação de imóvel pessoal de NELSON e SELMA a ela.
2. Unidade de controle do GRUPO
O GRUPO é evidentemente controlado pela família GALERA-SERCHELI, por
intermédio de atuação de fato de seus quatro integrantes em todas as empresas
do grupo, conforme será demonstrado.
Fl. 8489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
21
Os sócios de NOVO ALABAMA I, desde sua constituição em 22/11/2011, são o Sr.
FERNANDO e a Sra. FABIANA, cada qual com 50% do capital social e com poderes
de administração, havendo previsão de retirada de pro labore somente para o Sr.
FERNANDO, tendo a empresa por objeto social a atividade de "lanchonetes, casas
de chá, de suco e similares". Cabe ressaltar que a fiscalização registra que o Sr.
FERNANDO se apresentou todo o tempo como o responsável pela empresa.
Os instrumentos, formais ou de fato, de influência e de controle da família sobre
cada uma das empresas do GRUPO podem ser assim resumidos:
- NOVO ALABAMA I: Empresa instalada no estabelecimento MÚLTIPLO e com
atividade
confirmada
em
05/02/2016,
tendo
FERNANDO
como
sócio
administrador e representante ostensivo ao longo da ação fiscal e FABIANA como
sócia, ambos até 05/04/2013, NELSON sócio administrador entre 30/06/2015 e
08/09/2016, SELMA sócia-administradora de 10/09/2015 a 08/09/2016 e
Carolina, empregada doméstica de FERNANDO e FABIANA, sócia-administradora a
partir de 08/09/2016 até a baixa em 27/12/2016;
- Posto UNIVERSITÁRIOS: Empresa instalada no estabelecimento MÚLTIPLO e com
atividade confirmada em 05/02/2016, tendo NELSON como sócio administrador e
SELMA como sócia, com movimentação financeira controlada por FERNANDO via
conta bancária comum;
- Posto ALABAMA: Empresa instalada no estabelecimento MÚLTIPLO, com
movimentação financeira controlada por FERNANDO via conta bancária comum,
que deixou de ser usada em virtude de dívidas e que teve pedido de falência em
01/07/2013;
- Loja NS I: Empresa instalada no estabelecimento MÚLTIPLO em 22/09/2016,
com atividade confirmada em 10/01/2017, tendo NELSON como sócio
administrador e SELMA como sócia, com movimentação financeira controlada por
FERNANDO via conta bancária comum;
- Posto GALERA: Empresa tendo FERNANDO como sócio administrador e FABIANA
como sócia, encerrada em 27/12/2016;
- Posto PIRANGA: Empresa tendo FERNANDO como administrador de fato,
conforme movimentação financeira detectada na conta bancária do GRUPO por
ele controlada e relato de viúva de ex-empregado descrevendo inclusive
manipulação de dinheiro em espécie;
- FMG: Empresa na qual FERNANDO é sócio administrador e FABIANA como sócia,
tendo e-mail fabiana@fmglog.com.br associado à conta ITAU e que possui débitos
para com a RFB em Dívida Ativa, tendo FERNANDO e FABIANA como solidários;
- FT: Empresa repassada de FABRÍCIO para NELSON como sócio administrador em
29/09/2016;
Fl. 8490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
22
Aqui fica claro que o Sr. FERNANDO, principalmente, e os outros três membros da
família GALERA-SERCHELI tinham meios de interferir na gestão de todas as
empresas e o fizeram em concreto.
Também resta evidente, considerando tais elementos em conjunto com aqueles
apontados nos itens anteriores (mesmos endereços, atividades intimamente
relacionadas, operações financeiras injustificadas com outras empresas do GRUPO
e não-sócios com prática de gestão de fato), que essas empresas integram o
grupo econômico, ao contrário do que é argumentado na impugnação, que se
apega meramente à situação formal.
3. Dissolução irregular da NOVO ALABAMA I
Outro elemento importante na configuração da natureza jurídica da situação
fática é a percepção clara de que a dissolução da empresa fiscalizada em plena
ação fiscal teve por finalidade obstar a efetividade da fiscalização.
Tal resta hialino a partir da própria cronologia das alterações societárias e da total
ausência de comunicação dessas alterações ao Fisco. A empresa NOVO ALABAMA
I foi constituída em 30/11/2011 pelo Sr. FERNANDO e a Sra. FABIANA. Em
05/04/2013, eles saem e são substituídos pela Sra. CAROLINA, que é substituída,
por seu turno, em 30/06/2015, quando entram o Sr. NELSON e a Sra. SELMA, que
são os sócios no início da ação fiscal, em 05/02/2016, mas que se retiram em
08/09/2016, sendo substituídos pela Sra. CAROLINA nessa data. Em 27/12/2016, a
empresa foi extinta.
Ora, a retirada dos membros da família após o início da ação fiscal para serem
substituídos por interposta pessoa subordinada à família (na condição de
empregada doméstica) e sem capacidade econômica ou conhecimento efetivo do
negócio, seguida da baixa da empresa, tudo antes do encerramento da ação fiscal
e sem comunicação ao Fisco, são elementos inequívocos de um ânimo em escapar
do alcance da fiscalização.
Some-se a isso a constatação de que a NS I opera no mesmo estabelecimento da
NOVO ALABAMA I ao se observar que o endereço registrado nos cupons fiscais de
05/02/2016 e em comprovantes de crédito de 10/01/2017 são números
extremamente próximos da mesma rua, no 1727 e no 1729.
Fl. 8491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
23

4. Subordinação das empresas a interesses pessoais da família GALERA-SERCHELI
A família GALERA-SERCHELI se beneficiava dos resultados e do patrimônio das
empresas do GRUPO em detrimento da autonomia empresarial dessas empresas.
Nesse sentido, destacam-se os pagamentos de interesse particular das pessoas
físicas integrantes dessa família, registrados nas movimentações financeiras da
conta bancária comum apontados pela fiscalização.
Também há que se destacar a alienação de imóvel pessoal para uma empresa de
fachada sob controle do GRUPO após o início da ação fiscal, em paralelo com a
retirada das pessoas físicas da sociedade.
Finalmente, o ânimo em escapar ao alcance do Fisco fica evidente pela existência
de empresas abertas e sem atividade, ou seja, empresas "em estoque", em
específico as empresas NOVO BILLINGS e PORTAL DA MARGINAL: empresas
abertas no registro comercial e ainda sem CNPJ, que foram encerradas em
17/11/2016, após o início da ação fiscal.
Caracterização do grupo econômico e do interesse comum
Em face dos elementos anteriormente relatados, resta evidente a caracterização
do grupo econômico e do interesse comum, nos termos do art. 124, inciso I, do
CTN, para as empresas NOVO ALABAMA I, UNIVERSITÁRIOS, ALABAMA, NS I,
GALERA, PIRANGA, FMG e FT.
O Relatório Fiscal esclarece de forma precisa a subsunção da situação fática ao
"interesse comum" estipulado na norma para atribuição da responsabilidade
solidária, ao apontar a materialização das mesmas atividades, mesmas
Fl. 8492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
24
instalações, mesmos funcionários, comercialização dos mesmos produtos das
mesmas marcas.
Em primeiro lugar, o termo "interesse comum" ["na situação que constitua o fato
gerador"] representa um conceito com significado relativamente aberto e que,
portanto, necessita de interpretação doutrinária e jurisprudencial para sua
aplicação adequada. Um primeiro balizador surge quando essas fontes do Direito
estabelecem, de forma majoritária, que o interesse comum só pode existir entre
os responsabilizados que se instalam no mesmo polo da relação jurídica
obrigacional associada ao fato gerador, com atuação conjunta ou obtenção de
benefício direto e imediato. Outro balizador muito presente e orientador de
decisões administrativas é o que relaciona biunivocamente confusão patrimonial
e interesse comum. Finalmente, um terceiro balizador é que o interesse em tela
não seja meramente econômico, mas tenha natureza jurídica ou, mais
precisamente, na lição de Plácido e Silva, esse interesse se apresente legítimo, de
forma a ser legalmente ou juridicamente protegido, e a jurisprudência dominante
associa essa situação à existência de grupo econômico de fato ou de direito entre
as empresas solidariamente responsabilizadas.
Ora, no lançamento objeto do presente processo, a confusão patrimonial entre
todas as empresas foi devidamente demonstrada no presente voto no item 1 do
capítulo referente à "Situação fática", a partir da narração da fiscalização e dos
elementos de prova por ela autuados. Também não há que se contestar que todas
essas empresas sempre estiveram no mesmo polo das relações jurídicas que são
os fatos geradores dos tributos lançados, pois toda receita considerada na
apuração das bases de cálculo dos tributos refere-se à comercialização de
produtos e serviços para os quais tais empresas contribuíram no lado da
disponibilização desses produtos para venda, enquanto do outro lado estavam
tão-somente os clientes dessas empresas compradores desses produtos.
Outrossim, a natureza jurídica desse interesse comum exsurge do fato de todas as
empresas serem controladas pelo mesmo grupo de pessoas, a família GALERA
SERCHELI, formando um grupo econômico de fato, combinado com o evidente
comprometimento de sua independência, autonomia e distinção em decorrência
da confusão patrimonial e empresarial observada.
Portanto, forçoso concluir pelo acerto da responsabilização solidária de todas as
empresas arroladas.
Caracterização do interesse comum e da infração à lei pelas pessoas físicas
responsabilizadas solidariamente
Os dispositivos legais aplicáveis nesse caso são o já mencionado art. 124, que
dispõe acerca do interesse comum, combinado com o art. 135, incisos II e III,
ambos do CTN, que responsabiliza pessoalmente os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas pelos
tributos quando caracterizada a prática de atos com infração à lei.
Fl. 8493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
25
O interesse jurídico comum dos membros do grupo familiar é evidente, dado seu
controle sobre as empresas do GRUPO, conforme já demonstrado nos itens
anteriores do presente voto.
Tanto a situação de prestação de informações e elaboração de documentos com
falsidade ideológica por informarem situação diversa da realidade, que era o
controle efetivo de todo o GRUPO pela família GALERA-SERCHELI, mesmo quando
não eram sócios dessas empresas, como a situação de dissolução irregular do
NOVO ALABAMA I devidamente caracterizada pela fiscalização a fim de esvaziar o
pagamento das dívidas assumidas por essa empresa, enquadram-se
perfeitamente na hipótese de infração à lei. Veja-se aqui que as infrações
apontadas não se resumem ao descumprimento da obrigação tributária, mas se
referem a questões de outras esferas como fraudes documentais e fraudes a
credores.
Cabe menção específica à atuação do advogado do GRUPO, o Sr. FABRÍCIO. Não
resta dúvida que, em conjunto com o grupo familiar, ele foi responsável pelo
embaraço ao curso da fiscalização com medidas protelatórias, promoveu o
"alaranjamento" do quadro societário da NOVO ALABAMA I e a súbita baixa da
empresa, induziu o Fisco a erro, negou-se a comparecer para esclarecimentos e
claramente formalizou empresa patrimonial com vista à ocultação de bens (a
empresa FT, alienada para NELSON e SELMA, seguida de alienação de imóvel
pessoal destes a essa empresa), que caracteriza plenamente a hipótese do art.
135, inciso II.
No entanto, o argumento de que FABRÍCIO não seria advogado do GRUPO na
época dos fatos geradores é relevante e altera sua responsabilidade pelo crédito,
tendo em vista que sua atuação, em que pese ter interferido exatamente no
lançamento desse crédito, não é hábil a caracterizar o necessário interesse
jurídico comum em relação à situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, considerando que não há elementos que comprovem que ele estaria
envolvido com o GRUPO na época da ocorrência dessa situação, a movimentação
bancária de 2013.
Se, por um lado, há evidente interesse jurídico comum na alienação da empresa
para ocultar patrimônio que serviria de garantia ao crédito tributário lançado, pois
houve ganho pelo Sr. FABRÍCIO ao alienar de forma fraudulenta uma empresa sua
que passou a integrar o GRUPO, cabendo ressaltar que sua atuação nesse
momento extrapola totalmente a prestação de serviços advocatícios e passa a
submergir na sua esfera de interesse particular, por outro esse interesse não está
relacionado aos fatos geradores dos tributos lançados, pois lhes é posterior.
Portanto, não cabe atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. FABRÍCIO.
Quanto ao contador, Sr. VALDINEI, entendemos que sua atuação, ao contrário
daquela do advogado, não ultrapassou o âmbito da prestação de serviços
contábeis típicos de sua atividade. Em que pese seu evidente conhecimento
acerca da situação fática e da ilicitude por trás da forma como as empresas
Fl. 8494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
26
atuavam, não se pode extrair daí a presença de um interesse jurídico comum,
dado que não restou caracterizado que tenha atuado com poderes determinantes
para o uso fraudulento dos registros por ele contabilizados. A omissão de fatos
contábeis deve ser atribuída aos gestores da empresa, mas não há elementos
suficientes para atribuir responsabilidade ao contador por essa omissão em
caráter doloso, portanto não se subsume ao disposto no art. 135, II, do CTN.
Outrossim, mesmo que se entendesse aí uma omissão dolosa, faltaria o interesse
jurídico comum essencial para a responsabilidade solidária, nos termos do art.
124 do CTN, pois o único interesse demonstrado seria o recebimento pelos seus
serviços contábeis, interesse esse puramente econômico, insuficiente para a
hipótese legal, sem prejuízo das demais responsabilizações decorrentes dos atos
ilícitos.
Essa exclusão da responsabilidade solidária das pessoas físicas para as quais não
restou caracterizado o interesse comum é o entendimento majoritário observado
nos julgados do CARF:
(...)
Logo, correta a responsabilização dos Srs. FERNANDO, NELSON e das Sras.
FABIANA e SELMA, porém há que se excluir do polo passivo por responsabilidade
solidária os Srs. VALDINEI e FABRÍCIO.
Apuração da receita bruta
A fiscalização apurou a receita bruta da empresa fiscalizada a partir da
movimentação bancária observada na conta comum do GRUPO, considerando
como receita todos os depósitos de origem não comprovada e após feita a
conciliação prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996, mas aproveitando-se os
recolhimentos feitos no regime do Simples Nacional ao qual a empresa se havia
originalmente auto enquadrado.
Por seu turno, os impugnantes alegam genericamente que deveriam ser excluídas
do cômputo as transferências entre empresas do GRUPO, mas sequer apresentam
um cálculo ou uma relação de quais seriam esses valores, restringindo-se a anexar
um infindável acervo de notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, sem
nenhum documento fiscal ou contábil de consolidação desses documentos
granulares. Ou seja, não apresentaram provas, pois não articularam a relação
entre documentos e o que pretendiam provar.
Já a fiscalização teve o cuidado de efetuar a conciliação prevista na lei, que prevê
expressamente a exclusão de transferências internas, e de somente considerar
como receita os depósitos sem comprovação de origem. Cabe observar que há
inúmeros depósitos em espécie, o que justifica a apuração efetuada.
Portanto, irretocável o procedimento fiscal em face das condições de contorno da
ação fiscal.
Fl. 8495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
27

Apuração dos pagamentos sujeitos a IRRF
A fiscalização apurou também o IRRF incidente sobre pagamentos sem causa
identificados na conta bancária analisada, contra o que os impugnantes se
insurgem alegando se tratarem de pagamentos a fornecedores e compra de
mercadorias.
Mais uma vez, a alegação é genérica e sem a mínima articulação probatória
esperada. Os impugnantes singelamente anexam milhares de documentos de
extrema granularidade, mas não tecem uma única argumentação vinculada em
específico a esses documentos, não trazem nenhum documento de consolidação
de valores, não citam exemplos fáticos ou apresentam valores consolidados de
seus argumentos. Limitam-se a requerer uma perícia para apuração desses
Fl. 8496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
28
valores, como se organização de documentos, registros exigidos pela lei e
operações aritméticas dependessem de peritos externos às atividades usuais da
empresa.
A fiscalização, por seu turno, agiu de forma diligente e apresentou uma relação
exaustiva dos valores individualizados que considerou na sua apuração. Observe-
se que o extrato bancário registra genericamente "cheques", "transferências" ou
"pagamentos fornecedores", diversos com números redondos, os quais a empresa
não logrou justificar ou identificar o destinatário, mesmo diante de uma ação
fiscal que se postergou por mais de um ano.

Dito isso, não há reparos a serem feitos à apuração do IRRF procedida pela
fiscalização.
Apuração do lucro arbitrado a partir da receita apurada
Os impugnantes não contestam a aplicação da sistemática de arbitramento do
lucro, porém opõem-se à aplicação do percentual de 9,6% correspondente à
atividade de loja de conveniência para obtenção do lucro a partir do valor da
receita bruta.
Fl. 8497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
29
Aqui, novamente, a extrema obstrução à fiscalização demonstrada ao longo de
toda a ação fiscal e continuada no procedimento de impugnação, ao não
apresentar documentação explanatória ou esclarecimentos mínimos acerca de
sua atividade, aliado a um conjunto robusto de indícios de atividades irregulares,
atua em desfavor do contribuinte, pois torna impossível ao Fisco determinar os
detalhes mínimos necessários a apurar em números confiáveis a realidade
material.
A fiscalização andou bem e imbuiu todos os esforços, indo até onde pôde para
apurar a realidade, demonstrando indubitavelmente ter havido uma confusão
generalizada entre os registros das empresas e os resultados de suas atividades. A
partir desse ponto, não foi mais possível avançar por culpa do próprio
contribuinte e, então, não houve alternativa à fiscalização senão lançar o tributo a
partir de hipóteses que não prejudicassem definitivamente o crédito tributário
existente, em potencial desfavor da sociedade a quem ele irá suprir necessidades
essenciais, e que pudessem ser contraditadas pelo sujeito passivo com a
apresentação de elementos de fácil obtenção, devidamente fundamentada na
inversão do ônus da prova que se opera tipicamente nessas hipóteses.
Em específico, a confusão da movimentação bancária que se apresenta e seus
registros genéricos não permitem, de forma alguma, identificar com grau de
certeza suficiente a que atividade se refere cada registro. Tendo isso em conta, é
dever da fiscalização lançar o tributo de acordo com os elementos de que dispõe.
No caso concreto, a atividade formalizada pelo próprio contribuinte para a
empresa é a de loja de conveniência, qualificada no CNAE 5611-2-03 -
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, portanto é essa a atividade
natural a ser usada na apuração. Em reforço, essa atividade corresponde à
aplicação do percentual inicial de 8% do caso geral previsto no art. 15 da Lei no
9.249/1995, e a aplicação de um percentual específico de 1,6%, como requerem
os impugnantes, dependeria de qualificação comprovada da parcela da receita
associada àquela atividade, o que não logrou a impugnação.
Em face do disposto, correto o percentual de apuração aplicado pela fiscalização.
Limitação da multa a 100% - Inaplicabilidade
As multas aplicadas pela fiscalização o foram de forma justificada.
A multa qualificada de 150% decorreu da subsunção dos fatos às hipóteses de
sonegação, fraude e conluio tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
com o percentual estabelecido no art. 44 da Lei no 9.430/1996, conforme
exaustivamente demonstrado no Relatório Fiscal.
Já a multa agravada de 50% cumulada com a anterior, resultando numa multa
final de 225%, decorreu da aplicação do art. 44, §2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
em consequência da constante negativa do contribuinte em prestar
esclarecimentos e apresentar os documentos comprobatórios associados ao longo
da ação fiscal, tais como: omissão no fornecimento de extratos bancários, Livro
Fl. 8498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
30
Caixa entregue com demora e sem real movimentação financeira, recusas no
recebimento de intimações, nenhum esclarecimento sobre recebimentos e
pagamentos bancários sob suspeição, pedidos sucessivos de prorrogação de
prazos com atuação sorrateira para interpor pessoa e, na sequência, dissolver
irregularmente a empresa, domicílio tributário inexistente de fato, atividade
empresarial sem quebra de continuidade em desacordo com registros formais,
recusa a comparecer à RFB para prestar esclarecimentos, alteração societária não
regularizada junto à RFB e transferência de bens particulares de sócios para
empresa meramente patrimonial.
Portanto, a multa final de 225% está perfeitamente fundamentada.
Por fim, aduziram os impugnantes que as multas aplicadas deveriam ser reduzidas
para observar o limite máximo de 100% conforme orientação do STF. Não há
como prosperar tal argumentação na esfera administrativa, visto que, de acordo
com o parágrafo único do artigo 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), a autoridade administrativa deve ater-se ao
estrito cumprimento da legislação tributária, que determina a aplicação da multa
exatamente nos termos em que foi aplicada e o dispositivo legal correspondente
está plenamente em vigor no ordenamento jurídico, devendo ser
obrigatoriamente aplicado, tendo em vista que a atividade administrativa é
vinculada e obrigatória (art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional).
A argumentação de que a Constituição Federal proíbe o confisco, que é um dos
fundamentos da referenciada jurisprudência do STF, não prospera nesta esfera de
julgamento, eis que a vedação constitucional ao confisco, antes de tudo, é dirigida
ao legislador ordinário, que deve respeitá-la no processo de elaboração
legislativa, cabendo às autoridades administrativas o papel de aplicar as
determinações legais emanadas dos poderes competentes e zelar pelo
cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes. O
lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, na estrita observância do art.
142, § Único do CTN, não cabendo juízo de valor quanto a este suposto aspecto
alegado pela impugnante.
A reforçar tal vinculação, o Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal Federal, assim dispõe:
...
Assim, as matérias questionadas pela interessada são reservadas à apreciação do
Poder Judiciário, exorbitando à competência legal desta Delegacia de Julgamento,
órgão administrativo integrante da estrutura hierárquica do Poder Executivo, ao
qual não cabe analisar a validade ou razoabilidade daquelas normas, mas, apenas,
zelar pela sua aplicação nos processos fiscais sob sua apreciação.
Logo, corretamente efetuada a quantificação da multa.
Pedido de perícia para apuração dos montantes de referência
Fl. 8499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
31
Indefere-se a realização de perícia contábil, por se tratar de matéria cuja prova
deveria ser feita mediante a mera juntada de documentação granular e
consolidadora, cuja elaboração, guarda e conservação competia à própria pessoa
jurídica; assim como, por não estar configurada situação a exigir conhecimentos
técnicos ou científicos especializados para o deslinde da questão, nos termos do
art. 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação apresentada
nos termos acima dispostos, com a consequente manutenção dos créditos
tributários lançados no seu valor integral e de parte das responsabilidades
atribuídas, apenas com a exclusão do polo passivo dos Srs. VALDINEI (contador) e
FABRÍCIO (advogado).

Entendo que nenhum reparo cabe a decisão recorrida quanto a estes pontos, tendo
analisado adequadamente a questão, razão pela qual oriento meu voto por não dar provimento
ao Recurso Voluntário.
No mérito o que se verifica é que as Recorrentes nada contestam efetivamente.
O que é possível se contatar dos fatos é um amplo esquema de sonegação
perpetrado pelos agentes envolvidos, realizando os atos de forma sistemática e com a utilização
de “laranjas”.
Quanto ao interesse comum, existia uma clara confusão patrimonial entre as
empresas envolvidas e as famílias que administravam as operações.
Em que pese a alegação recursal quanto à não análise do argumento relativo à
“sucessão”, o argumento é inverídico e protelatório. Ficou claro que houve uma dissolução no
curso da fiscalização, para fugir da imputação do lançamento. Nada mais “amador” e o que apenas
atestou a patente má fé e intuito doloso no esquema de sonegação montado pelo grupo.
Neste particular, pertinente citar trecho do acórdão recorrido:

A família GALERA-SERCHELI se beneficiava dos resultados e do patrimônio das
empresas do GRUPO em detrimento da autonomia empresarial dessas empresas.
Nesse sentido, destacam-se os pagamentos de interesse particular das pessoas
físicas integrantes dessa família registrados nas movimentações financeiras da
conta bancária comum apontados pela fiscalização (fl. 396).
Também há que se destacar a alienação de imóvel pessoal para uma empresa de
fachada sob controle do GRUPO após o início da ação fiscal, em paralelo com a
retirada das pessoas físicas da sociedade.
Fl. 8500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
32
Finalmente, o ânimo em escapar ao alcance do Fisco fica evidente pela existência
de empresas abertas e sem atividade, ou seja, empresas "em estoque", em
específico as empresas NOVO BILLINGS e PORTAL DA MARGINAL: empresas
abertas no registro comercial e ainda sem CNPJ, que foram encerradas em
17/11/2016, após o início da ação fiscal.

O processo fiscalizatório sofreu diversos entraves que justificam o agravamento da
penalidade face à patente tentativa de impedir o processo investigatório.
Neste particular também pertinente citar trecho da decisão recorrida quanto ao
agravamento de 50% da multa qualificada:

Já a multa agravada de 50% cumulada com a anterior, resultando numa multa
final de 225%, decorreu da aplicação do art. 44, §2o, inciso I, da Lei 9.430/19967 ,
em consequência da constante negativa do contribuinte em prestar
esclarecimentos e apresentar os documentos comprobatórios associados ao longo
da ação fiscal, tais como: omissão no fornecimento de extratos bancários, Livro
Caixa entregue com demora e sem real movimentação financeira, recusas no
recebimento de intimações, nenhum esclarecimento sobre recebimentos e
pagamentos bancários sob suspeição, pedidos sucessivos de prorrogação de
prazos com atuação sorrateira para interpor pessoa e, na sequência, dissolver
irregularmente a empresa, domicílio tributário inexistente de fato, atividade
empresarial sem quebra de continuidade em desacordo com registros formais,
recusa a comparecer à RFB para prestar esclarecimentos, alteração societária não
regularizada junto à RFB e transferência de bens particulares de sócios para
empresa meramente patrimonial.

Não deixo de ressaltar que existem precedentes neste CARF que afastam a
aplicação do agravamento em casos de arbitramento. Não entendo que isso se aplica em qualquer
hipótese. A previsão do agravamento em face ao embaraço à fiscalização se dá como punição a
medidas atentatórias ao mínimo de boa fé. Não é a simples não entrega de documentos que
justifica o agravamento (até porque a não entrega de documentos é direito do contribuinte e
possui consequências específicas como o arbitramento), mas sim posturas como a identificada no
presente caso.
Prepostos foram interpostos tão somente para dificultar a fiscalização, a
contribuinte entregava documentos parciais ou incompletos e, ao final, tentou dissolver
irregularmente a empresa para fugir de imputação de infração. Me parece que, no presente caso,
temos tipos legais autônomos não havendo consunção entre os fatos que justificaram o
agravamento e os que justificaram o arbitramento ou a qualificação da multa.
Fl. 8501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
33
Quanto à apuração do crédito a DRJ enfrentou todas as alegações defensivas, o
contribuinte basicamente contesta a atividade desenvolvida pela empresa, a autoridade fiscal
adotou o CNAE indicado pela própria fiscalizada e não houve nenhum cumprimento das
intimações que demonstrassem a real atividade desenvolvida pela empresa.
Quanto ao IRRF, trata-se de aplicação direta da legislação diante da falta de
comprovação da causa e do destinatário dos pagamentos.
Quanto a perícia solicitada a DRJ enfrentou bem a questão e entendo que o
processo encontra-se apto para julgamento, sendo medida meramente protelatória.
Assim, não merece reparo a decisão Recorrida.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Fl. 8502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
34
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%, com o agravamento de 50% mantido neste voto.
Assim, face ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e, de ofício, reduzo
a multa qualificada ao patamar de 100% acrescida do agravamento de 50% em razão do embaraço
à fiscalização.
No que se refere ao Recurso de Ofício, o mesmo foi interposto em razão do
afastamento da responsabilidade solidária dos Srs. VALDINEI (contador) e FABRÍCIO (advogado).
Concordo com os fundamentos adotados pela decisão Recorrida. Não podemos confundir a
atuação dos referidos “profissionais” com a atuação dos sócios e grupo econômico que
perpetraram o esquema de sonegação.
É lógico que os referidos “profissionais” foram instrumentos auxiliares nesse
processo, mas isso não leva à configuração de uma das hipóteses de responsabilização, não
podendo-se confundir a figura dos procuradores (efetivos gestores das empresas) com
procuradores que desenvolvem atos profissionais regulamentados.
Entretanto, sofrível e lamentável eticamente a postura e atuação dos referidos
profissionais. Tal atuação poderia ensejar infrações ético-disciplinares perante os respectivos
conselhos de classe, ou ainda, poderia ser apurada eventuais infrações penais, mas não a
atribuição de responsabilidade tributária.
Neste particular, inclusive, caberia a autoridade fiscal ou a unidade de origem
representar aos respectivos conselhos de classe ou a autoridade policial para que instaurasse
procedimentos administrativos para apurar a ocorrência de infrações ético-disciplinares ou
penais, medida que ainda poderá ser avaliada pela unidade de origem.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário dos responsáveis solidários e, de ofício, reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100% em razão da retroatividade benigna. Quanto ao Recurso de Ofício,
também adoto a decisão recorrida e nego provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 8503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.380 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720324/2017-39
35
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 8504
DF CARF MF
Original